Tribunal: TJES
Processo: 5000242-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VICTOR DOS SANTOS BOONE
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que, nos autos da ação penal nº. 00027230620138080012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que não há contemporaneidade necessária à manutenção da medida prisional e que há no caso concreto excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal. Assim, pede seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR DOS SANTOS BOONE, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, nos autos da ação penal nº. 00027230620138080012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante, em suma, sustenta que não há contemporaneidade necessária à manutenção da medida prisional e que há no caso concreto excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal. Assim, pede seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, no caso concreto, o STJ havia determinado a soltura do paciente, o que, no entanto não fora efetivado, porque ele se encontrava preso por outro processo. Não obstante, após tais fatos, em 12/08/2020, o paciente se evadiu do sistema prisional e, intimado pessoalmente para a sessão do Júri, não compareceu ao ato, razão pela qual sua prisão preventiva foi novamente decretada, em 06/12/2021, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Assim, não vejo ilegalidade na nova decretação da prisão preventiva, pois, conforme orientação da Corte da Cidadania,
"o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no RHC n. 161.320/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Constato que, quando da nova decretação da prisão preventiva, em dezembro de 2021, foi indicado fato atual para justificar a medida extrema (descumprimento de cautelar anteriormente fixada), sendo importante consignar que a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular
"não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Devo ressaltar que, em consulta ao sistema INFOPEN/ES, pude extrair a informação de que, após sua evasão, o paciente ingressou novamente no sistema prisional em 19/12/2021, não por força do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos, mas sim por prisão em flagrante decorrente do cometimento de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Já no tocante ao aventado excesso de prazo, recordo a orientação do STJ, no sentido de que
"apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), (...) a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto"
(STJ, AgRg no HC n. 643.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021).

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o julgamento designado para 30/08/2021 não ocorreu em razão da ausência do ora paciente, e, em 06/12/2021, decretou-se sua prisão preventiva, por descumprimento das cautelares anteriormente fixadas.

Foi designada nova sessão para fevereiro de 2022, mas, em 17/02/2022, houve determinação de retirada de pauta, em razão do disposto nos Atos Normativos 001/2022 e 002/2022 (COVID19), tendo sido reanalisada, na oportunidade, a necessidade de manutenção da prisão do paciente e do corréu Paulo Vitor.

O Juri foi designado para 15/06/2022 e em 30/05/2022 a Defesa do paciente renunciou ao mandato, tendo ele sido intimado de tal fato para que constituísse novo advogado. Em 13/06/2022, a Defesa do réu Paulo Vitor pediu o adiamento do julgamento, o que foi acolhido, tendo sido reapreciados, na oportunidade, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de ambos os réus.

Houve designação de nova sessão para 26/10/2022, mas a Defesa de Paulo Vitor postulou a redesignação do ato, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que novamente reviu a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente e do corréu Paulo Vitor.

A autoridade apontada como coatora ressaltou que até a data em que prestadas as informações o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente não havia sido comunicado àquele Juízo. Ressaltou que em 09/02/2023 determinou a soltura do corréu Paulo Vitor, mediante imposição de cautelares diversas da prisão, mas manteve a prisão preventiva do paciente Victor.

Por fim, destacou que há sessão de julgamento designada para 04/05/2023.

Como visto, aparentemente, o magistrado
a quo
vem dando regular seguimento ao feito originário, e muito da demora do julgamento deu-se em razão de pedidos de adiamento da Defesa do corréu, na origem, que contribuem para o retardo da marcha processual. Não obstante, há sessão de julgamento designada para data próxima. Nesse contexto, afasto o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Devo reafirmar que a prisão preventiva do réu foi devidamente decretada pelo descumprimento de cautelares, em estrita observância à norma processual penal, e os requisitos remanescem presentes, seja diante da gravidade concreta dos delitos praticados em concurso de agentes e por razões relacionadas ao tráfico, mediante disparos de arma de fogo em via pública, seja diante do
periculum libertatis
evidenciado pelas duas condenações criminais transitadas em julgado pro crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, assim como pela existência de ação penal em trâmite pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de receptação, ocorrido em 18/12/2021, cometido enquanto estava foragido do sistema prisional.

Assim sendo,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme orientação da Corte da Cidadania,
"o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no RHC n. 161.320/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

2. Quando da nova decretação da prisão preventiva, em dezembro de 2021, foi indicado fato atual para justificar a medida extrema (descumprimento de cautelar anteriormente fixada), sendo importante consignar que a análise da contemporaneidade da medida constritiva deve se vincular
"não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

3. Recorda-se a orientação do STJ, no sentido de que
"apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), (...) a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto"
(STJ, AgRg no HC n. 643.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021).

4. No caso concreto, o magistrado
a quo
vem dando regular seguimento ao feito originário, e muito da demora do julgamento deu-se em razão de pedidos de adiamento da Defesa do corréu, na origem, que contribuem para o retardo da marcha processual. Não obstante, há sessão de julgamento designada para data próxima. Nesse contexto, afasto o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. Reafirma-se que a prisão preventiva do réu foi devidamente decretada pelo descumprimento de cautelares, em estrita observância à norma processual penal, e os requisitos remanescem presentes, seja diante da gravidade concreta dos delitos praticados em concurso de agentes e por razões relacionadas ao tráfico, mediante disparos de arma de fogo em via pública, seja diante do
periculum libertatis
evidenciado pelas duas condenações criminais transitadas em julgado pro crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, assim como pela existência de ação penal em trâmite pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de receptação, ocorrido em 18/12/2021, cometido enquanto estava foragido do sistema prisional.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.